Tribunal: TJPA
Processo: 0805999-26.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805999-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: THEO LORENZO PERNA GONÇALVES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. REDE NÃO CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA REDE. LIMITAÇÃO AO REEMBOLSO. EXCLUSÃO DE TERAPIAS DE NATUREZA EDUCACIONAL. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais, determinou à operadora de plano de saúde o custeio integral de tratamento multidisciplinar de menor diagnosticado com TEA em clínica não credenciada, sob pena de multa, em razão da alegada necessidade de continuidade terapêutica e risco de regressão clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear integralmente tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada por escolha do beneficiário; (ii) estabelecer se terapias como psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar possuem cobertura obrigatória no âmbito do plano de saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor e à Lei nº 9.656/1998, sendo o contrato de plano de saúde regido por regras específicas de cobertura e rede credenciada.

O custeio de tratamento fora da rede credenciada não constitui regra, sendo admitido apenas em hipóteses excepcionais, como inexistência, insuficiência ou inadequação da rede disponível, o que deve ser comprovado de forma robusta.

A mera preferência do beneficiário ou a existência de vínculo terapêutico com profissionais específicos não impõe à operadora o dever de custear tratamento em estabelecimento não credenciado.

Não demonstrada a indisponibilidade ou inadequação da rede credenciada apta a atender às necessidades do paciente, afasta-se a obrigação de custeio integral fora da rede.

A operadora cumpre sua obrigação contratual ao disponibilizar tratamento adequado dentro da rede credenciada, inexistindo direito à livre escolha irrestrita do prestador.

A jurisprudência admite, como solução intermediária, o reembolso de despesas realizadas fora da rede, nos limites contratuais e valores praticados pela operadora.

As terapias de psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não possuem cobertura obrigatória quando caracterizadas como atividades de natureza educacional, especialmente fora do ambiente clínico.

A preservação do direito à saúde não afasta os limites contratuais nem autoriza a imposição de obrigações não previstas, devendo-se buscar equilíbrio entre a assistência ao paciente e a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A operadora de plano de saúde não é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada por escolha do beneficiário, salvo comprovada inexistência ou inadequação da rede credenciada.

O custeio fora da rede credenciada pode ser substituído pelo reembolso, nos limites contratuais e valores praticados pela operadora.

A psicopedagogia e o acompanhamento terapêutico em ambiente escolar não possuem cobertura obrigatória quando caracterizados como atividades de natureza educacional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 300 e 1.019, I; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 9.656/1998, art. 10; Decreto nº 8.368/2014.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp 2.122.472/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 28.10.2024; STJ, REsp 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJ-PA, AI nº 0817487-46.2024.8.14.0000; TJ-MG, AI nº 0913340-75.2025.8.13.0000; TJ-SP, AC nº 0012585-62.2025.8.26.0114.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 15ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805999-26.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: THEO LORENZO PERNA GONÇALVES (REPRESENTADO POR WENDER ALVES GONÇALVES)

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Abaetetuba/PA
que, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada por
THEO LORENZO PERNA GONÇALVES (REPRESENTADO POR WENDER ALVES GONÇALVES)
, deferiu a tutela provisória de urgência para determinar que a operadora promova a continuidade do custeio integral do tratamento do autor na Clínica CUIDAR (não credenciada), sob pena de multa diária.

Breve retrospecto processual do 1º grau:

Narram os autos de origem que
T. L. P. G.
, representado por seu genitor
WENDER ALVES GONÇALVES
ajuizou a ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais em face de UNIMED BELÉM, visando garantir o custeio integral de tratamento multidisciplinar na Clínica CUIDAR.

O autor alega ser portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) associado a TDAH, com necessidade de acompanhamento contínuo, intensivo e individualizado, conforme prescrição médica, incluindo terapias como ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia e acompanhamento terapêutico escolar.

Sustenta que realiza tratamento na Clínica CUIDAR desde fevereiro de 2024, apresentando evolução significativa, com vínculo terapêutico consolidado com a equipe multiprofissional. Relatórios e laudos médicos indicam melhora na comunicação, socialização e autonomia, bem como alertam que a interrupção ou mudança de ambiente terapêutico pode gerar regressão grave, com perda de habilidades adquiridas e agravamento comportamental.

Afirma que a ré determinou, de forma unilateral, a transferência do tratamento para outra clínica não especializada em TEA, o que já teria ocasionado prejuízos em situação anterior semelhante. Alega que tal conduta viola o direito à saúde, o princípio do melhor interesse da criança e configura prática abusiva, uma vez que desconsidera a necessidade de continuidade do tratamento e o vínculo terapêutico essencial ao desenvolvimento do menor.

Diante disso, requer a concessão de tutela de urgência para manutenção do tratamento na Clínica CUIDAR, o reconhecimento da abusividade da conduta da operadora e sua condenação ao custeio integral do tratamento, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, em razão dos prejuízos emocionais e do risco de regressão irreversível no desenvolvimento da criança.

Instruiu a demanda com:

Instrumento de Procuração (ID 157992625)

Documento de identidade de Theo Lorenzo (ID 157992626)

CNH de Wender Alves Gonçalves (ID 157992628)

Comprovante de residência (ID 157996548)

Carteira do plano Unimed (ID 157996546)

Laudo médico de Theo Lorenzo (ID 157992630)

Comunicado da Unimed (ID 157992631)

Conversas via WhatsApp (ID 157992636)

Atestado médico de Theo Lorenzo (ID 157992637)

Atestado psicológico de Theo Lorenzo (ID 157996539)

Atestado de Terapia Ocupacional de Theo Lorenzo (ID 157996541)

Parecer (IS) de Theo Lorenzo (ID 157996543)

Documento “Theo Lorenzo 2025.2” (ID 157996544)

Relatório AEE (ID 157996545)

Decisão de tutela de urgência em caso semelhante (ID 157996557)

Proferida decisão, nos seguintes termos:

(...)

DA EMENDA/COMPLEMENTAÇÃO DA INICIAL

Preliminarmente, considerando a existência de notificação ID 157992631 quanto à mudança de clínica para o prosseguimento do tratamento do Requerente, parece verossímil a existência de relacionamento entre o Autor e a Ré. No entanto, ausente o contrato, por se tratar de irregularidade sanável,
DETERMINO

no prazo de até 15 dias
, que
o Requerente EMENDE/COMPLEMENTE a inicial para o exato fim de apresentar a íntegra do contrato de prestação de serviços médicos ou contrato de assistência médico-hospitalar/seguro saúde, mantido com a parte Requerida
, eis que se cuida de documento indispensável ao ajuizamento da ação (CPC, art. 320), sob advertência de indeferimento da inicial. Intime-se, eletronicamente.

Atendida a ordem, cumpra(m)-se as diligências seguintes. No entanto, deixando transcorrer inerte, sem cumprir com exatidão o ordenado, regressem-me os autos IMEDIATAMENTE conclusos para julgamento, sem observância da ordem cronológica de conclusão (CPC, art. 12, § 2º, IV), caso em que as determinações seguintes ter-se-ão por sem quaisquer efeitos.

DETERMINAÇÕES PARA APÓS A EMENDA/COMPLEMENTAÇÃO

Apresentado o contrato, recepciono a inicial.

CONCEDO
provisoriamente ao Requerente a
gratuidade processual
.

Com fundamento no princípio da cooperação, impende salientar que, tratando-se de demanda que decorre de relação contratual, a juntada do instrumento respectivo revela-se imprescindível ao deslinde da controvérsia.

Este juízo entende que, ainda que a discussão não verse diretamente sobre a validade ou interpretação de cláusulas, a existência e os contornos do vínculo obrigacional devem ser demonstrados por meio do contrato, sob pena de violação ao princípio da adstrição e à necessidade de prova mínima do direito alegado (art. 320 do CPC).

Assim, a apresentação do contrato não constitui mera formalidade, mas requisito essencial para a correta apreciação da lide, garantindo-se a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

DO PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA

Ao que concerne à pretensão pela tutela de urgência tem-se, no ordenamento pátrio, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo – art. 300, do Código de Processo Civil.

Assim, o regramento processual civil exige, para a concessão da tutela de urgência cautelar e da tutela de urgência satisfativa (antecipação de tutela) os mesmos e idênticos requisitos, quais sejam o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

Os requisitos em tela estão presentes.

Com efeito, o vínculo contratual está demonstrado por meio da Declaração de
ID 157992631
e principal e particularmente do Contrato Advindo com a EMENDA/COMPLEMENTAÇÃO da prefacial.

De uma leitura atenta dos autos, também não há dúvidas de que a parte autora é portadora de Transtorno do Espectro Autista (TEA) e TDAH, e que vem realizando tratamento multiprofissional na Clínica CUIDAR, onde se encontra em acompanhamento desde
fevereiro/2024
, sob custeio da operadora ré.

Verifico, ainda, que constam dos autos relatórios e atestados das áreas de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, os quais destacam: i. a evolução significativa do Autor desde o início do acompanhamento na Clínica CUIDAR; ii. forte vínculo terapêutico com a equipe multiprofissional; e iii. risco concreto de retrocesso comportamental e funcional caso haja mudança abrupta de ambiente ou de profissionais, com possibilidade de retorno de comportamentos auto e heteroagressivos, perda de habilidades adquiridas e comprometimento da socialização.

Ressalte-se que a alteração abrupta da unidade de prestação do serviço pela ré não veio acompanhada de justificativa técnica específica ou demonstração de equivalência da nova clínica quanto à expertise necessária para o tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) em nível compatível com o Autor. Tal ausência de fundamentação indica potencial abusividade e reforça a necessidade de manutenção do tratamento na Clínica CUIDAR, onde o Autor já se encontra adaptado e apresenta evolução, até que tais circunstâncias sejam devidamente esclarecidas nos autos, sob pena de grave prejuízo ao desenvolvimento da criança.

O direito à saúde se constitui em uma garantia constitucional das mais relevantes, prevista no art. 6º, da Constituição Federal, devendo, no vertente caso, primar-se pela aplicação de tal direito e do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, garantias plasmadas no art. 196 da Carta Magna retro citada, que trago à baila:

“Art. 196. A saúde é direito e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”.

A literatura médica aponta que crianças com TEA dependem fortemente de rotina, previsibilidade e vínculo com a equipe terapêutica. A quebra desse vínculo compromete a eficácia do tratamento, podendo gerar retrocessos irreversíveis. Essa constatação não é apenas clínica, mas também reconhecida pela literatura especializada e pela jurisprudência.

Exemplificativo desse entendimento é o seguinte aresto do E. TJPA:

Ementa: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). COBERTURA DE TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. MÉTODO ABA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA. ALEGAÇÃO DE TAXATIVIDADE DO ROL DA ANS. POSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO EM CASOS COMPROVADOS. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão que determinou a cobertura integral de terapias multidisciplinares fora da rede credenciada, em benefício de menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), bem como o reembolso de despesas médicas já realizadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em saber se a operadora de saúde é obrigada a custear tratamentos multidisciplinares fora da rede credenciada, considerando o caráter supostamente taxativo do rol da ANS e a inexistência de alternativa eficaz disponível dentro da rede contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) admite a ampliação do rol da ANS, desde que comprovada a necessidade médica, eficácia do tratamento e inexistência de alternativa eficaz na rede credenciada.

4. A demora na disponibilização do tratamento na rede credenciada equivale à negativa de cobertura, especialmente em casos de urgência e essencialidade como o tratamento de TEA.

5.
A continuidade do vínculo terapêutico do menor com os profissionais que o acompanham é essencial para evitar retrocessos no tratamento, conforme precedentes jurisprudenciais
.

6. A tutela de urgência voltada à saúde não pode ser condicionada a critérios econômicos, prevalecendo o direito à vida e à saúde, assegurados constitucionalmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. "A ampliação do rol da ANS é admissível para garantir tratamento essencial à saúde, mediante prescrição médica e comprovação de ausência de alternativa eficaz na rede credenciada."

2. "A demora na disponibilização de tratamentos essenciais equivale à negativa de cobertura, sendo cabível o custeio fora da rede credenciada."

(SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0817487-46.2024.8.14.0000, RELATOR: DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data do Documento 24/01/2025). (destacou-se)

Assim, presente está a verossimilhança das alegações postas na inicial.

Relativamente ao perigo na demora, resta evidente a necessidade do paciente em seguir com o tratamento em curso poderá vir a acarretar dano irreversível a sua saúde, com risco de ocorrência dos retrocessos apontados pelos profissionais que o acompanham.

Por outro lado, inexiste o perigo de irreversibilidade da medida, já que no caso de improcedência final dos pedidos, os gastos despendidos pela requerida poderão, ao menos em tese, ser convertidos em perdas e danos a seu favor.

Como se verifica, os requisitos autorizadores para a concessão da antecipação da tutela pretendida mostram-se caracterizados, de sorte que o deferimento do pleito é medida que se impõe.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido tutela provisória de urgência vindicado pela parte autora, para DETERMINAR à parte requerida que promova a continuidade do custeio do tratamento do autor na Clínica CUIDAR, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação.

Em caso de descumprimento da presente decisão, fica estipulada multa de R$ 1.000,00 (mil reais) a cada negativa de autorização de atendimento, limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a ser revertida em favor da parte requerente.

Tratando-se de relação de consumo e presente a verossimilhança da alegação autoral, procedo, desde já, à inversão do ônus da prova, com base no art. 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, cabendo ao estabelecimento requerido demonstrar nos autos que a alteração unilateral promovida não é abusiva e que não representará risco de retrocessos à criança.

Considerando as normas fundamentais e também constitucionais do Código de Processo Civil, entre elas, a conciliação em qualquer fase do processo judicial (art. 3º, §3º), a razoável duração do processo (art. 4º) e o dever de cooperação dos sujeitos do processo, na busca de uma tutela jurisdicional justa e efetiva (art. 6º); que a realidade jurisdicional neste juízo evidencia ser improvável a conciliação envolvendo a matéria sob análise, ao menos nessa fase inicial; e, finalmente, que o autor não optou pela audiência de conciliação; deixo para momento oportuno a análise da conveniência de sua realização, com fundamento no artigo 139, VI e Enunciado de n.º 35 da ENFAM, face às especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito.

Cite-se a parte requerida, preferencialmente pela via eletrônica (art. 246, V, § 1º, do CPC) ou, não sendo possível, por AR, para integrar a relação jurídico-processual (CPC, artigo 238) e oferecer contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de incorrer nos efeitos da revelia (CPC, artigos 219, 335 e 344).

Sendo arguida preliminar ou juntados documentos, intime-se a parte demandante para se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.

Cumpra-se, servindo a presente de mandado/carta precatória, a ser cumprido como MEDIDA DE URGÊNCIA, diante da natureza da demanda (Prov. 003/2009 – CJCI).

Abaetetuba, datado e assinado eletronicamente.

FERNANDA AZEVEDO LUCENA

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Abaetetuba-PA

O autor peticiona informando que o vínculo com a UNIMED Belém decorre de convênio firmado com a Prefeitura de Abaetetuba, sendo seu genitor beneficiário do plano com desconto em folha, conforme declaração juntada.

Aduz que está diligenciando para obter o contrato administrativo completo, mas não conseguiu no prazo fixado devido a trâmites internos da administração pública.

Diante disso, requer o recebimento da emenda com a declaração como prova provisória e a dilação do prazo por mais 30 dias para juntada do contrato, alegando boa-fé e ausência de intuito protelatório.

Em seguida, o autor junta o contrato administrativo de plano de saúde firmado entre a UNIMED Belém e a Prefeitura, comprovando que seu genitor é beneficiário titular e ele dependente regularmente inscrito.

Alega que o documento confirma o vínculo contratual, a cobertura do plano e sua abrangência geográfica, cumprindo a determinação judicial de apresentação do contrato.

Diante disso, requer o recebimento da emenda, o prosseguimento do feito e a manutenção da tutela de urgência já concedida.

Em contestação, a UNIMED Belém sustenta a improcedência da ação, afirmando que sempre prestou assistência ao autor e não houve negativa de tratamento, apenas exigência de realização dentro da rede credenciada.

Alega que terapias como psicopedagogia e acompanhante terapêutico em ambiente escolar não possuem cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, sendo de natureza educacional, e que as demais terapias são cobertas, desde que realizadas em clínicas credenciadas.

Defende a impossibilidade de o beneficiário escolher livremente clínica particular, destacando que possui ampla rede apta ao atendimento, e que eventual reembolso fora da rede só é devido em casos excepcionais, devendo ser limitado aos valores da tabela do plano.

Por fim, impugna o pedido de danos morais por considerá-lo excessivo, afasta a inversão do ônus da prova e requer a total improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a limitação dos valores eventualmente devidos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada decorre de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, na qual a parte autora sustentou que:

é beneficiária de plano de saúde administrado pela UNIMED Belém;

foi diagnosticada com
Transtorno do Espectro Autista (TEA – CID 6A02)
associado a
TDAH (CID 6A05.2)
;

houve prescrição médica de tratamento multidisciplinar intensivo e contínuo, incluindo: “
Terapia comportamental (ABA) – 15 horas semanais; Terapia ocupacional com integração sensorial – 2 horas semanais; Terapia ocupacional – 2 horas semanais; Terapia fonoaudiológica – 2 horas semanais; Psicopedagogia – 2 horas semanais; acompanhante terapêutico (AT) em ambiente escolar
”;

não teria encontrado rede credenciada apta a atender a carga horária prescrita;

iniciou tratamento particular junto à
Clínica CUIDAR
, arcando diretamente com os custos;

pleiteou custeio integral do tratamento e indenização por danos morais.

Em suas palavras, a decisão de primeiro grau determinou:
“
DETERMINAR à parte requerida que promova a continuidade do custeio do tratamento do autor na Clínica CUIDAR, até o julgamento final do processo ou ulterior deliberação
, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por negativa, limitada a R$ 20.000,00”.

No mérito, sustenta que:

não há obrigatoriedade de cobertura
de psicopedagogia e acompanhante terapêutico em ambiente escolar, por não constarem no rol da ANS nem no contrato;

tais serviços possuem natureza
educacional
, sendo de responsabilidade da escola, conforme o
Decreto nº 8.368/2014
;

a cobertura obrigatória deve observar critérios técnicos e evidência científica, conforme enunciados do CNJ;

o STJ limita a cobertura de psicopedagogia ao
ambiente clínico
, não abrangendo atuação escolar;

a imposição judicial compromete o
equilíbrio econômico-financeiro
do contrato e pode gerar risco sistêmico ao setor.

Sustenta ainda que:

há
rede credenciada disponível e apta
a realizar o tratamento, inexistindo negativa de cobertura;

a parte autora pretende, indevidamente, escolher clínica particular não credenciada;

a legislação (Lei 9.656/1998 e RN 259/2011 da ANS) não autoriza livre escolha do prestador quando há rede disponível;

eventual atendimento fora da rede depende de critérios específicos e autorização da operadora.

Argumenta também a existência de
periculum in mora inverso
, pois a manutenção da decisão pode:

incentivar demandas semelhantes;

gerar “efeito multiplicador”;

comprometer a sustentabilidade do sistema de saúde suplementar.

Sustenta ainda a presença dos requisitos para concessão de
efeito suspensivo
, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, diante da relevância dos fundamentos e do risco de dano.

Por fim, requer:

a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso;

a
reforma da decisão interlocutória
, para afastar a obrigação de custeio dos tratamentos, especialmente fora da rede credenciada;

subsidiariamente, que eventual custeio seja limitado aos valores praticados pela rede credenciada;

a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões;

o
provimento integral do agravo de instrumento
.

Inconformada a UNIMED interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela UNIMED Belém contra decisão que concedeu tutela de urgência para custear tratamento do autor em clínica particular (Clínica CUIDAR).

Sustenta que parte das terapias (psicopedagogia e acompanhante terapêutico escolar) não possuem cobertura contratual nem previsão no rol da ANS, sendo de natureza educacional, e que as demais devem ser realizadas na rede credenciada, não podendo o beneficiário escolher livremente prestador particular.

Argumenta ainda que a decisão gera risco de desequilíbrio financeiro (periculum in mora inverso) e efeito multiplicador de demandas semelhantes, defendendo a inexistência dos requisitos da tutela de urgência.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a decisão e, no mérito, sua reforma, ou subsidiariamente a limitação de eventual custeio aos valores da tabela do plano.

Em sede recursal, foi
deferido parcialmente
o pedido de efeito suspensivo (ID 34880078), nos termos a seguir transcritos:

"
EMENTA:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TUTELA DE URGÊNCIA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR FORA DA REDE CREDENCIADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DA REDE. LIMITAÇÃO AO REEMBOLSO. CONCESSÃO PARCIAL DE EFEITO SUSPENSIVO. [...]
DISPOSITIVO:
Ante o exposto, concedo parcialmente o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, para suspender a decisão agravada no ponto em que determinou o custeio integral do tratamento do autor na Clínica CUIDAR, afastando, por ora, a obrigação da operadora de arcar com tratamento em clínica não credenciada. Fica ressalvado que os genitores poderão manter o tratamento na referida clínica às suas expensas, assegurado o direito ao reembolso, nos limites dos valores praticados pela rede credenciada e conforme as disposições contratuais do plano de saúde."

Agravo Interno
interposto pelo agravante no
ID 35620416
, pleiteando a reconsideração da decisão recorrida.

Contrarrazões (ID 35047156 e 35764965)
, arguindo, em síntese: a imprescindibilidade da manutenção do tratamento com a equipe atual; o risco concreto de regressão clínica e comportamental; e o parecer favorável do Ministério Público na origem.

É o relatório. Passo a votar.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Ab initio, estando o presente feito pronto para julgamento, resta prejudicada a análise do Agravo Interno interposto de ID 35620416.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO – REJEITADA. JULGAMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL ESGOTA A JURISDIÇÃO, FAZENDO RESTAR PREJUDICADO RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA ANTERIORMENTE PROFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-MS - AGT: 00326377420128120001 MS 0032637-74.2012.8.12.0001, Relator: Des. Nélio Stábile, Data de Julgamento: 03/02/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/02/2020)

AGRAVO INTERNO – SUSPENSÃO DE JULGAMENTO – Apelação julgada – Perda superveniente do objeto recursal – Agravo interno prejudicado. RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SP - AGT: 10126345920208260309 Itatiba, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, Data de Julgamento: 12/05/2023, Data de Publicação: 12/05/2023)

Assim,
julgo prejudicado o Agravo Interno
e passo à análise do mérito recursal. Cinge-se a controvérsia à verificação da obrigação da operadora de custear tratamento multidisciplinar em clínica não credenciada e terapias de cunho educacional.

No mérito, impende reconhecer que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, nos termos do art. 1º do Código de Defesa do Consumidor, aplicável às operadoras de planos de saúde, conforme entendimento consolidado na Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça.

Trata-se, pois, de contrato de adesão, oneroso, bilateral e de trato sucessivo, submetido não apenas às disposições consumeristas, mas também à regulação específica da Lei nº 9.656/1998, que disciplina a saúde suplementar no Brasil.

Nesse contexto normativo, o art. 10 da Lei dos Planos de Saúde estabelece o plano-referência de assistência à saúde, delimitando a cobertura obrigatória e as hipóteses de exclusão, ao passo que o rol de procedimentos da ANS constitui parâmetro mínimo assistencial, admitindo ampliação em hipóteses excepcionais, desde que demonstrada a eficácia do tratamento e a necessidade clínica, conforme disposto no § 13 do referido dispositivo.

Todavia, a controvérsia dos autos não se restringe à cobertura do tratamento em si — que, a rigor, não parece ter sido negada —, mas sim à pretensão de custeio do tratamento em clínica não credenciada, por escolha da parte autora.

Nesse ponto, cumpre destacar que o contrato de plano de saúde, embora possua nítido caráter social, não assegura, como regra, a livre escolha irrestrita de prestadores fora da rede credenciada, salvo hipóteses excepcionais, tais como inexistência, insuficiência ou inadequação da rede disponibilizada, devidamente comprovadas.

A livre escolha de profissionais e estabelecimentos de saúde, portanto, encontra-se limitada à rede contratada, sendo possível o atendimento fora dela, em regra, apenas mediante reembolso, nos termos pactuados.

No caso concreto, não se verifica prova robusta da inexistência ou inadequação da rede credenciada apta a atender às necessidades do menor. Ao contrário, a documentação acostada, notadamente o ID 157992631, indica que a operadora promoveu o redirecionamento do tratamento justamente por não integrar a Clínica CUIDAR a sua rede credenciada.

Com efeito, a jurisprudência pátria tem se orientado no sentido de que a operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada, quando existente alternativa adequada na rede contratada, inexistindo direito subjetivo do beneficiário à escolha irrestrita do prestador.

Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER . RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em Exame Ação de obrigação de fazer em fase de cumprimento provisório de sentença. Sentença acolheu a impugnação para reconhecer a inexequibilidade do título executivo e julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, nos termos do art . 485, VI, e 525, § 1º, III, do CPC. Exequente apela alegando descumprimento do título judicial pela operadora de plano de saúde ao fragmentar e suprimir terapias essenciais da menor com TEA. II. Questão em Discussão 2 . A questão em discussão consiste em determinar se houve descumprimento da obrigação de fazer por parte da operadora de plano de saúde ao redirecionar terapias para outra clínica e se a extinção do cumprimento de sentença foi correta. III. Razões de Decidir 3. A operadora de plano de saúde comprovou a existência de outra clínica credenciada que atende aos critérios delineados pelo título executivo, não havendo previsão de escolha de clínica pela exequente . 4. Não foi demonstrado o cancelamento das sessões de psicomotricidade, e a matéria já foi decidida, estando preclusa. A tentativa de rediscutir a aptidão da clínica indicada é vedada pelo ordenamento. IV . Dispositivo e Tese 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: 1 . A operadora de plano de saúde cumpre a obrigação de fazer ao indicar clínica credenciada que atende aos critérios do título executivo. 2. A escolha de clínica pela exequente não é prevista no título executivo, e a matéria está preclusa. Legislação Citada: Código de Processo Civil, art . 485, VI, e 525, § 1º, III. Código de Processo Civil, art. 85, § 11.
(TJ-SP - Apelação Cível: 00125856220258260114 Campinas, Relator.: Moreira Viegas, Data de Julgamento: 11/02/2026, 5ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/02/2026)
"

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE, MODALIDADE AUTOGESTÃO. CRIANÇA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA . ESCOLHA DE CLÍNICA NÃO CREDENCIADA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE, EM REGRA. CONTRATANTE QUE SE DISPÔS A ADERIR À REDE CREDENCIADA NO ATO DA CONTRATAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA DA PRESCRIÇÃO MÉDICA, SOB PENA DE INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA . PROVIMENTO PARCIAL. Em regra, somente é razoável a escolha dos profissionais, quando não for possível a utilização d...
(TJ-PB - AI: 08022233020228150000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, Data de Julgamento: 15/09/2022, 3ª Câmara Cível)
"

"Ementa: DIREITO À SAÚDE E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE . TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). MÉTODO ABA. REDE CREDENCIADA. NEGATIVA DE ESCOLHA DE CLÍNICA PELO CONSUMIDOR . AUSÊNCIA DE PROVA DE INDISPONIBILIDADE NA REDE PRÓPRIA. LIMINAR INDEFERIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir - A operadora não recusou o fornecimento do tratamento, tendo recusado o prestador de escolha do autor não mais credenciado, mantendo clínicas conveniadas na mesma localidade, inclusive ampliando a rede credenciada. - Não se evidenciou nos autos qualquer elemento que comprove que as clínicas indicadas são inadequadas ou insuficientes para a continuidade do tratamento conforme prescrição médica. - A Resolução Normativa ANS nº 566/2022 exige o custeio do tratamento fora da rede credenciada apenas em caso de comprovada indisponibilidade de profissional integrante da rede da operadora que ofereça o serviço, hipótese não versada in casu . IV. Disposit ivo e tese - Agravo de instrumento desprovido. Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde não está obrigada a custear tratamento em clínica descredenciada, por escolha do beneficiário, quando comprovada a existência de profissional da rede credenciada com capacidade de atendimento compatível com a prescrição médica . 2. A negativa de cobertura em clínica específica não caracteriza falha na prestação do serviço, quando não demonstrada a impossibilidade de prestação equivalente pela rede credenciada da operadora."
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 09133407520258130000, Relator.: Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez, Data de Julgamento: 26/08/2025)
"

"EMENTA: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. PLEITO DE TRATAMENTO PARA CRIANÇA AUTISTA E PORTADORA DE SÍNDROME DE WILLIANS. DEFERIMENTO . EQUIPE MULTIDISCIPLINAR. CONFORME O PEDIDO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PROFISSIONAIS CREDENCIADOS AO PLANO DE SAÚDE. CARACTERIZANDO COMO OPÇÃO DA PARTE A ESCOLHA POR CLÍNICAS ESPECIALIZADAS E PROFISSIONAIS DE SUA PREFERÊNCIA . PARTE QUE DEVE CUSTEAR O VALOR EXCEDENTE. (...)
(TJ-RN - AC: 08037086420198205001, Relator.: IBANEZ MONTEIRO DA SILVA, Data de Julgamento: 20/08/2020)
"

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (...) 3. A expectativa do contratante é a de ter plena assistência à sua saúde quando dela precisar (natureza obrigacional do contrato), principalmente quando se está diante do risco de agravamento de um quadro clínico, como é o caso dos autos . (...)
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08108066920208140301, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 21/11/2023)
"

"EMENTA: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO FORA DA REDE CREDENCIADA . SENTENÇA MANTIDA. (...) Tese de julgamento: “ 1 . O custeio de tratamento fora da rede credenciada de plano de saúde somente é obrigatório nas hipóteses de urgência, inexistência ou insuficiência de atendimento na rede contratada. 2. A relação de confiança entre paciente e médico, por si só, não justifica a desconsideração da rede credenciada prevista contratualmente.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08324973720238140301, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 11/11/2025)
"

No mesmo sentido, a orientação majoritária dos tribunais pátrios é no sentido de que o custeio fora da rede credenciada somente se impõe em situações excepcionais, não se presumindo a inadequação da rede disponibilizada.

Ademais, importa consignar que os contratos de plano de saúde não possuem, em regra, natureza intuitu personae, de modo que não se vinculam à confiança exclusiva em determinado profissional ou estabelecimento, mas sim à rede assistencial ofertada pela operadora, dentro dos limites contratualmente pactuados.

A alegação de vínculo terapêutico, embora relevante sob o prisma clínico, não é, por si só, suficiente para afastar o regime contratual e impor à operadora obrigação não prevista, sob pena de desequilíbrio econômico-financeiro do contrato e violação à lógica do sistema de saúde suplementar.

De outro lado, quanto às terapias especificamente impugnadas — notadamente psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar —, também não se verifica demonstração de obrigatoriedade de cobertura nos moldes pretendidos, especialmente quando invocada sua natureza educacional, conforme o precedente do STJ, que limita a cobertura ao ambiente clínico conduzido por profissionais de saúde:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES . TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS. MUSICOTERAPIA. HIDROTERAPIA . EQUOTERAPIA. PSICOPEDAGOGIA REALIZADA POR PSICÓLOGO. COBERTURA OBRIGATÓRIA. PSICOPEDAGOGIA EM AMBIENTE ESCOLAR OU DOMICILIAR E REALIZADA POR PROFISSIONAL DE ENSINO . COBERTURA NÃO OBRIGATÓRIA1. A jurisprudência mais recente desta Corte é no sentido de reconhecer a obrigatoriedade de custeio de terapias envolvendo equipes multidisciplinares para o tratamento de TEA, inclusive no que diz respeito especificamente à prescrição de equoterapia, musicoterapia e hidroterapia.2. "Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente" EREsps 1 .886.929/SP e 1.889.704/SP (relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 3/8/2022) .3. "A psicopedagogia há de ser considerada como contemplada nas sessões de psicologia, as quais, de acordo com a ANS, são de cobertura obrigatória e ilimitada pelas operadoras de planos de saúde, especialmente no tratamento multidisciplinar do beneficiário portador de transtorno do espectro autista, obrigação essa, todavia, que, salvo previsão contratual expressa, não se estende ao acompanhamento em ambiente escolar e/ou domiciliar ou realizado por profissional do ensino" (REsp n. 2.064 .964/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 8/3/2024).Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2122472 SP 2024/0034676-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 28/10/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

Ressalte-se, por fim, que o precedente citado na decisão de primeiro grau (ID 0817487-46.2024.8.14.0000) não possui caráter vinculante, tratando-se de decisão pontual que não se impõe como paradigma obrigatório diante da jurisprudência dominante citada.

Todavia, considerando a natureza da demanda e o direito fundamental à saúde, revela-se adequado preservar a continuidade do tratamento atual, sem, contudo, impor à operadora obrigação de custeio integral fora da rede credenciada, admitindo-se, como solução de equilíbrio, a possibilidade de reembolso nos limites contratuais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, para reformar a decisão de primeiro grau no ponto em que determinou o custeio integral do tratamento do autor na Clínica CUIDAR, afastando a obrigação da operadora de arcar com tratamento em clínica não credenciada e excluindo a obrigatoriedade de custeio para psicopedagogia e acompanhamento terapêutico em ambiente escolar.

Fica ressalvado que
os genitores poderão manter o tratamento na referida clínica às suas expensas, assegurado o direito ao reembolso
, nos limites dos valores praticados pela rede credenciada e conforme as disposições contratuais do plano de saúde.

Julgo
PREJUDICADO
o Agravo Interno (ID 35620416).

Ciência ao MP.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

Belém, 28/05/2026